Tribunal: CARF
Processo: 10166.008795/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.008795/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
PATRICIA GIORDANO DE AMORIM CARRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD.
PERITO TÉCNICO/CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No
1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos
por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou procedente
Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), face à apuração
das seguintes infrações, conforme fatos e enquadramento legal circunstanciados pela decisão
contestada:
A exigência foi integralmente mantida no julgamento de primeiro instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.008795/2010-45
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.008795/2010-45

A contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, jurisprudência de
decisões repetitivas junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entende atingir diretamente o
processo.
Em seguida, remete à decisão do STJ relativamente à isenção de rendimentos
recebidos por técnicos contratados pelo PNUD (REsp 1.159.379), anexando cópia de partes do
referido julgado, e conclui:
Precedente
De acordo com o precedente citado pelo ministro Campbell (REsp 1.159.379), os
"peritos"' a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308166, estão ao abrigo da norma ísentiva do
Imposto de Renda.
Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica
atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Nações Unidas não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos
que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas,
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No que se refere à incidência tributária do IRPF sobre os rendimentos percebidos
pela recorrente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. n°
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.008795/2010-45

submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08". (STJ, Ia Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
(...)
Desde a decisão do STJ este CARF vem decidindo a matéria segundo orientação
daquele tribunal, conforme os seguintes excertos:
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.° 1.306.393/DF, eleito
como representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ
ratificou o entendimento firmado pela Ia Seção, no REsp n.° 1.159.379/DF (Relator
Ministro Teori Zavascki), no sentido de que "são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD". No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas. Recurso Provido". (CARF, 2a Seção de
Julgamento, Ia Câmara / 2a Turma Ordinária, relatora Conselheira Alice Grecchi,
Acórdão n° 2102003.265, Sessão de 11 de fevereiro de 2015).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NA
SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
O art. 62A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp n° 1.306.393/DF, julgado
em 24/10/2012, decidido na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. ISENÇÃO.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.° 1.306.393/DF, eleito
como representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ
ratificou o entendimento firmado pela Io Seção, no REsp n° 1.159.379/DF (Relator
Ministro Teori Zavascki), no sentido de que "são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD". No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas. Caso em que a hipótese dos autos (consultor
independente) se subsume à situação tratada no recurso repetitivo. Recurso Voluntário
Provido". (CARF, 2a Seção de Julgamento, Ia Câmara / 2a Turma Ordinária, relator
Conselheiro Rubens Mauricio Carvalho, Acórdão n° 2102002.799, Sessão de 21 de
janeiro de 2014)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.008795/2010-45

Nesse mesmo sentido, já se posicionou a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, conforme ementas das Soluções de Consultas Cosit n°s 64, de 2014 e 194, de 2015, abaixo
reproduzidas:
Solução de Consulta Cosit n° 194, de 5 de agosto de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: PERITOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA
DA
ONU.
A Receita Federal do Brasil está impedida de constituir ou exigir créditos tributários
relativos à incidência do IRPF sobre os rendimentos do trabalho recebidos por peritos
de assistência técnica contratados no Brasil para atuarem como consultores da ONU ou
de suas Agências Especializadas, nem inscrevê-los em Dívida Ativa da União, devendo,
ainda, rever de ofício os lançamentos e as inscrições já efetuadas, respeitados os prazos
que limitam o exercício de direitos por parte dos contribuintes, em razão das disposições
expressas no REsp no 1.306.393/DF, julgado pelo STJ na sistemática prevista no art.
543-C do Código de Processo Civil (CPC), e tendo em vista a Nota PGFN/CRJ no
1.549,
de
2012.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966; Decreto no
52.288, de 24 de junho de 1963; Decreto no 27.784, de 16 de fevereiro de 1950; Nota
PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de dezembro de 2012; REsp no 1.306.393/DF; Solução de
Consulta Cosit no 64, de 7 de março de 2014.
Solução de Consulta Cosit n° 64, de 7 de março de 2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DA ONU CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAREM NO PNUD.
RECURSO
ESPECIAL
No
1.306.393/DF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393/DF, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), estabeleceu
que estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por técnicos a serviço
da Organização das Nações Unidas (ONU) contratados no Brasil para atuarem no
Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O STJ entendeu que a isenção se aplica tanto aos funcionários do PNUD quanto aos que
a ela prestam serviço na condição de peritos de assistência técnica, categorias
equiparadas em razão da aprovação, via decreto legislativo, do Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e suas agências.
A condição de perito, segundo se extrai da decisão no referido recurso especial, deriva
de um contrato temporário com período pré-fixado ou por meio de empreitada a ser
realizada (apresentação ou execução de projeto e/ou consultoria).
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.549, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.549, de 2012.
À vista de tais fundamentos e como a decisão do STJ se deu em sede de recurso
repetitivo, aplica-se o disposto no §2° do artigo 62 do RICARF, cuja redação é:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.008795/2010-45

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016)
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe total
provimento.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital